Tribunal: TJPA
Processo: 0004321-79.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004321-79.2009.8.14.0040

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: PARANA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-A

APELADO:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INOBSERVAÇÃO DO EXAURIMENTO COGNITIVO POR NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEIOS DE PROVA ALMEJADOS

PELOS LITIGANTES. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-A

APELADO:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

NORAUTO RENT A CAR LTDA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida no

PJe ID

4434469, páginas 1-3, que julgou improcedentes os Embargos à Execução.

Eis a redação objurgada:

“

SENTENÇA

NORAUTO RENT A CAR LTDA interpôs os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, afirmando que em 2008 foi surpreendido com a cobrança de R$14.560,89, originados de supostos pedidos de compra de peças e serviços formulados pela embargante à empresa embargada, atualmente o montante atualizado é de R$20.951,54, ocorre que para comprovar o débito cobrado a embargada apresentou diversas notas fiscais contendo a descrição dos produtos hipoteticamente entregues à embargada, mas nenhuma delas consta comprovante de recebimento das mercadorias. Informa que foi comunicou em 16/07/2007 que qualquer compra de peças e serviços deveriam seguir um procedimento padrão de Ordem de Compra e necessitava a assinatura de Pamela Cuimar, sendo que a embargada apresentou “autorizações” ou “orçamentos” dos pedidos para compra e execução de serviços, não possuindo qualquer validade jurídica pois não assinado por Pamela que detinha os poderes de contratar e/ou solicitar em nome da empresa, não havendo assinatura desta nas notas fiscais, inexistindo o débito.

Em mérito alegou nulidade da execução pela precariedade do título, artigo 745, I do CPC, inexistência do débito por ausência de comprovante de entrega das mercadorias, requer inversão do ônus da prova, concessão do efeito suspensivo da ação de execução indicando veículo localizado na cidade de Belém.

Impugnação aos Embargos às fls.81/95 afirmando que o comunicado de fl.25 dos embargos não tem condão de desconstituir as operações comercias firmadas entre as partes , além do que não houve o fornecimento da assinatura da funcionária Pamela, à despeito de continuarem com o relacionamento comercial, sendo que a funcionária Rita Maria Lima de Oliveira detinha capacidade para contratar serviços e comprar peças, tanto que a embargante emitiu comunicado informando que a funcionária Rita não fazia parte da empresa a partir de 10/01/2009. Alega que todas as mercadorias e serviços foram comprovadamente entregue por pessoa autorizada. Requer a improcedência.

Relatado, passo a decidir.

O parágrafo único do artigo 736 do CPC expressamente impõe sejam os embargos à execução instruídos com cópias das peças processuais relevantes, de fundamental importância para compreensão e julgamento da matéria veiculada nos embargos, devendo juntar cópia da inicial da execução, do título executivo controvertido, bem como a procuração do advogado do exequente (para fins de citação e intimação).

O embargante não juntou as cópias das ordens de serviços a que se refere como não dadas por funcionário competente, sendo uma de suas teses para a procedência do pedido, documentos imprescindíveis para a apreciação do pedido.

Verifica-se que a correspondência de fl.25, informando que a ordem de compra só seria autorizada com a assinatura da funcionária Pamela Cuimar

não traz em seu conteúdo a assinatura da funcionária, não formalizando a determinação já que impossibilitaria a execução da ordem, não se sabendo se determinada assinatura ou rubrica seria de tal funcionária.

Aliado a isso, todas as ordens de compra e serviços estão assinadas por funcionária que pertencia a embargante, corroborado pelo fato de que não houve a negativa do fornecimento das mercadorias e serviços, notadamente quanto a identificação dos automóveis onde foram prestados serviços e trocadas as peças conforme fls.39/84 da execução.

Ainda neste diapasão, a embargante se preocupou em comunicar a todos os fornecedores a saída da funcionária Rita (fl.. dos embargos), sendo certo que pela declaração da funcionária esta também autorizava as ordens de compra e os serviços.

Não houve qualquer recusa ao boleto bancário dos valores referentes as notas fiscais, sendo finalmente protestado.

Aqui cabe a aplicação da teoria da aparências eis que quando enviadas as ordens de serviço e compra, estas sempre vinha devidamente assinadas por funcionária do embargante.

Todos os serviços e fornecimento das peças foram autorizados por funcionário da embargada, não sendo crível que o relacionamento comercial entre os meses de maio a setembro de 2008 sejam desconhecidos pela embargada, apesar das várias indicações dos veículos onde foram executados os serviços e mercadorias.

Todas as notas promissórias estão acompanhadas das ordens de execução de serviços e fornecimento das mercadorias sendo desnecessária a assinatura do canhoto das notas fiscais.

Com estas razões julgo improcedente os presentes embargos, extinguindo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 269, inciso I do CPC, condeno o embargante nas custas processuais e honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, não sendo pagas as custas, proceda-se a inscrição na dívida ativa.

Transitada em julgado proceda-se o arquivamento.

PRI.
” ( Pje ID 4434469,páginas 1-3).

As razões recursais,
NORAUTO RENT A CAR LTDA
estão dessa forma assentadas :

“
3. DO MÉRITO.

3.1. DA NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E DATA. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A APARELHAR PRECEITO EXECUTIVO. PROVA SEGURA E ESCORREITA DA ENTREGA DA MERCADORIA NÃO PRODUZIDA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. APLICACÃO DO ART. 580 DO CPC.

A apelada ingressou com execução para ver reconhecida notas fiscais como títulos executivos extrajudiciais capazes de ensejar ação executiva contra a empresa ré.

Para tentar comprovar tais compras de peças e serviços, a apelada apresentou notas fiscais de fis. 19 a 38 do processo principal descrevendo os produtos hipoteticamente entregues à autora.

Ocorre que na realidade, a apelada jamais fez entrega de mercadoria alguma descrita nas notas fiscais, até porque em nenhuma das notas fiscais consta o comprovante de recebimento das mercadorias relacionadas, documento Imprescindível para conferir certeza e liquidez da existência da relação cambial entre as partes, o que poderia assegurar a possibilidade de cobrá-lo judicialmente.

Tanto é verossímil a alegação acima, que, o espaço ao final das notas fiscais apresentadas pela apelada onde deveria constar a comprovação da data e a assinatura da pessoa recebedora dos produtos está em branco, e isso pode ser facilmente verificado mediante simples leitura das cópias das referidas notas fiscais.

Ademais, os valores representados pela Notas Fiscais das fis. 19/38 dos autos de execução, diferentemente do que alega a apelada, não servem, por si só, para que se reconheça a existência de dívida, pois nem ao menos possuem a assinatura apontando o recebimento da mercadoria pela apelada.

Conquanto sustente a apelada que a mercadoria teria sido efetivamente entregue à apelante, os autos não apontam qualquer prova que dê amparo às suas alegações.

Sabe-se, que, a entrega de mercadoria é demonstrada pelo recibo de entrega propriamente dito ou pela assinatura de quem as recebeu aposta na própria nota fiscal, ambos inexistentes.

Entretanto, os autos não foram instruídos com elementos indicativos de que a apelante teria aposto sua assinatura ou que de outra forma, teria dado ciência inequívoca de que teria recebido a mercadoria.

Assim, ausente a assinatura do devedor na nota fiscal, cabia à credora, ora apelada instruir os autos com prova escorreita e segura do efetivo recebimento da mercadoria pela devedora, ora apelante.

Entretanto, o referido documento não veio aos autos, circunstância que evidencia a imprescindibilidade de reformar o julgado, exatamente porque os documentos apresentados pela apelada estão destituídas do requisito certeza necessário a todo e qualquer título executivo extrajudicial, segundo especifica o artigo 580 do CPC, in verbis:

(...)

Com o intuito de provar suas alegações, a apelada juntou apenas as supracitadas Notas Fiscais dos autos e Ordens de Serviço assinadas por pessoa que não tinha autorização para o mesmo, documentos, que além de terem sido produzidos unilateralmente. não tem o condão de suprir a ausência da assinatura da compradora/apelante. por se constituir prova isolada no contexto probatório existente nos autos.

In casu, as cópias das notas fiscais presentes nos autos apenas atestam a circulação dos bens, uma vez que no campo "recebemos" não consta o carimbo e a assinatura da recorrente. Desta forma, não constituem prova da contratação e do inadimplemento.

Sobre o assunto vejamos precedentes jurisprudenciais:

(...)

Logo, conclui-se que as Notas Fiscais, por não conter data de recebimento ou qualquer assinatura, não oferecem a convicção necessária quanto à sua certeza e liquidez, não servindo como documentos hábeis a aparelhar a ação executiva.

3.2. DA NULIDADE DA EXECUCÃO. DA PRECARIEDADE DO TÍTULO APRESENTADO. DE ACORDO COM ART. 745.1 DO CPC

A apelante não é devedora do que está sendo cobrada, tendo como base a falta de robustez que substancia o título executivo apresentado, qual seja uma duplicata de número AG. 1091, conforme documento anexado n (doe. 05) e um Protesto oriundo do 2° Cartório de Protesto de Letras e Títulos Moura Palha, referente a DM n° AG. 1091, em anexo (doe. 06).

É válido aduzir que a execução fundada em título executivo extrajudicial deve ser preenchida dos pressupostos que dão validade ao título, certeza, liquidez, exigibilidade. O que se desfaz dada a ausência do aval no Protesto juntado em anexo.

Resta claro que não há documentos que possam comprovar a veracidade da cobrança, já que as notas fiscais juntadas na execução não comprovam o recebimento das mercadorias, e nem a solicitação das mercadorias foi realizada por pessoa autorizada da empresa Apelante. Necessário esclarecer que a ora Apelante já combate a cobrança com o processo de n° 2009.1.000140-9 que tramita na 2^ Vara Cível de Parauapebas através da Ação Declaratória De Inexistência De Débito c/c Sustação ou Cancelamento De Protesto.

Neste sentido comprova-se a oposição ao protesto, e consubstancia a tese de precariedade do título apresentado, e de que não há nos autos documentos que possam comprovar que o débito alegado foi contraído pela empresa Apelante, já que não há prova nenhuma que comprove a entrega das mercadorias supostamente solicitadas.

Assim sendo, destituído de validade, portanto é nulo o título executivo extrajudicial no caso em comento, já que ausente requisito da exigibilidade, primordial para tornar válido o título executivo.

Com efeito, a duplicata cobrada não tem lastro causai, pois, como se sabe, duplicata é título formal e causai pressupondo, sempre, uma compra e venda a prazo ou prestação do serviço, que no caso inexiste, pois, como dito, não há comprovação de entrega das mercadorias á requerente.

Sendo assim, não existe qualquer negócio jurídico-empresarial entre a empresa Apelante e a Apelada referente á duplicata n° AG. 1091. Não existe qualquer comprovação de entrega de mercadorias, pois como já dito nas notas fiscais apresentadas pela Apelada não consta data e nem assinatura do recebedor, o que atesta a ausência de suporte fático a emissão/saque da duplicata.

Para que o protesto da duplicata tenha legitimidade deve existir a demonstração do negócio jurídico subjacente, com o acompanhamento da devida nota fiscal, assinada por pessoa que tenha poderes para tanto, e, principalmente, do comprovante do respectivo recebimento da mercadoria negociada (art. 15, da lei 5.474/68). Neste sentido, é oportuna a manifestação jurisprudencial:

(...)

A desembargadora Elaine Harzheim Macedo, relatora da apelação cível N° 70023042856, na décima sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, julgado em 06/03/2008, no seu voto ensina que;

(..)

Sendo assim, mister se faz que este Eg. Tribunal entenda que a dívida cobrada não tem fundamento, devendo ser declarada a inexistência do débito.

3.3. ASSINATURA NA ORDEM DE COMPRA POR FUNCIONÁRIA QUE NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAR SERVIÇOS E COMPRAR PEÇAS. OFÍCIO INFORMANDO A APELADA SOBRE A PESSOA AUTORIZADA PARA CONTRATAR SERVIÇOS. DA PUBLICIDADE.

Em comunicado escrito datado de 12.07.2007 e recebido em 16.07.2007 pela primeira ré (pg. 25), foi Informado expressamente a apelada que toda e qualquer compra de peças e serviços deveriam seguir um procedimento padrão, bem como informou ser a Sra. Pamela Culmar (gerente de manutenção) a única pessoa competente para fazer esses pedidos de compra. Juntando ao oficio o modelo de ordem de compra (OC) com a assinatura da funcionária competente ao ato, inclusive anexo este expressamente dito no oficio enviado.

A apelante em suas práticas comerciais prima pela formalidade dos atos, até mesmo para garantir segurança para ambas as partes. Deve-se lembrar que a matriz da autora se instala no município de Belém, então o controle feito da matriz perante a filial se dá através do cumprimento das formalidades nas práticas comerciais.

Nesse sentido, vale repetir que, nesta relação específica mantida com a apelada, a apelante deixou claro o procedimento a ser seguido nos pedidos de compra de mercadorias. Através de comunicado escrito datado de 12.07.2007 e recebido em 16.07.2007 pela primeira ré, informou expressamente a esta que toda e qualquer compra de peças e serviços deveriam seguir um procedimento padrão, conforme o modelo de ordem de compra (OC), bem como informou ser a Sra. Pamela Cuimar (gerente de manutenção) a única pessoa competente para fazer esses pedidos de compra.

Como visto, os documentos apresentados pela apelada, que seriam supostamente autorizações da apelante dos pedidos de compra e execução de serviços, não possuem assinatura de pessoa competente e com poderes para isso, que é exclusivo da Sra. Pamela Cuimar (gerente de manutenção), dessa forma, tais autorizações não possuem qualquer validade para o negócio jurídico que originou a dívida cobrada.

Ressalta-se, mais uma vez, que todas as notas fiscais apresentadas pela primeira ré foram emitidas no curso do ano de 2008, ou seja, posteriormente ao aviso datado de 12.07.2007 e recebido pela 1® ré em 16.07.2007. Tal exigência da apelante é justamente para dar maior segurança a relação comercial entre as partes, vez que restringe a apenas um pessoa (Sra. Pamela Cuimar) os pedidos de compra de mercadorias e serviços, com isso, evita-se que outras pessoas imputem dívidas e fraudes a empresa apelante.

Além do mais, a apelante sequer recebeu as mercadorias supostamente solicitadas a empresa apelada. Em nenhuma das notas fiscais consta o comprovante de recebimento das mercadorias relacionadas!

A declaração juntada aos autos, assinada pela Sra. Rita Maria Lima de Oliveira, não serve para sustentar a tese da apelada. Ao contrário, apenas confirma todas as alegações expostas na inicial, especialmente a de que não foi observado o procedimento padrão definido de maneira escrita, sem contar que a funcionária declarante é ex-funcionária da empresa, que não tem em suas declarações lisuras suficientes para que esta prova tenha validade, inclusive tal declaração demonstra uma possibilidade de fraude pactuada entre a apelada e a ex-funcionária da apelante que declarou de "livre vontade" para a apelada tais barbarias !!!

Ainda que se admita que quem assina eventuais "autorizações" seja de fato a Sra. Rita Maria Lima de Oliveira, cumpre dizer que tais documentos não são válidos para originar a cobrança em questão. O procedimento era claro e de pleno conhecimento da apelada: somente a Sra. Pamela Cuimar tinha poderes para realizar pedidos de compra. Admitir que qualquer pessoa da empresa possa fazer pedidos desta natureza a qualquer momento seria algo fora de qualquer razoabilidade. A apelante, que possui inúmeros funcionários, estaria a mercê de inúmeras cobranças infundadas, tal como esta que se apresenta, não tendo qualquer segurança em suas relações comerciais.

Invocar o princípio da aparência neste caso foi um equivoco da magistrada a quo, visto que a assinatura de funcionária não autorizada da apelante, não foi efetuada com desconhecimento de causa pelo credor ora apelado, visto que a apelante ao enviar oficio para seu fornecedor informando a pessoa devida e competente para solicitar e assinar compras de serviços e peças, respeitou o princípio da informação e publicidade nas relações comerciais consumeristas.

Enfim, a apelante, empresa sólida no mercado paraense, não se nega a pagar suas dívidas, desde que estas sejam realmente legítimas. No caso, como vastamente demonstrado na inicial, a cobrança é indevida, sendo causadora de inúmeros prejuízos aos negócios e à imagem da apelante.

A apelada constrói um raciocínio de "teoria da conspiração" para dizer que a autora estaria se eximindo de suas obrigações no comércio local, chegando inclusive a mencionar outras ações existentes no Juízo envolvendo a apelante e outras partes. Definitivamente, não assiste razão á apelada.

A questão é simples. O procedimento de pedido de compra não foi observado pela apelada e não consta qualquer comprovação de entrega das mercadorias. Isso tudo é comprovado com os embargos à execução.

Importante destacar que a apelada concorda com o que foi oposto nos embargos à execução, destacando-se a confirmação/confissão de que não foi a Sra. Pamela Cuimar, pessoa autorizada pela autora a realizar pedidos de compra, quem assinou as referidas "autorizações" e/ou "orçamentos" que deram ensejo a cobrança da dívida em questão.

Outro aspecto importante foi à equivocada presunção da magistrada, que entendeu a comunicação da apelante informando a saída da funcionária Rita (fl.) como uma prova de que a mesma tinha autorização para solicitar comprar e serviços, porém tal comunicação só demonstra que a ex-funcionária supracitada não é competente para autorização de compras e peças, pois caso assim fosse, a apelante iria constar expressamente na comunicação que a alem da saída a funcionária a partir de seus desligamento não poderia mais assinar ordens de compra, o que não aconteceu.

Logo nobre relator, fica claro que os títulos de crédito anexos na execução movida pela apelada têm vícios e nulidades na sua concepção, inclusive porque o débito por trás de tais títulos nunca existiu, sendo imperativo a reforma da sentença.”

E, ao final, requer:

“
4. PEDIDOS.

Ante o exposto, a apelante requer que seja conhecido o recurso de apelação, conferindo-lhe duplo efeito (devolutivo e suspensivo - CPC, art. 520) para que na sessão de julgamento julgue provido o recurso, reformando a sentença de mérito, notadamente porque as notas fiscais foram apresentadas em juízo sem assinatura de recebimento, argumento que somado aos demais atesta a procedência dos embargos.”( PJe ID 4434470, página 1-14).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

4434472, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0004321-79.2009.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 2ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

NORAUTO RENT A CAR LTDA

ADVOGADO:

RENATA NONOYAMA NUNES – OAB/PA 14.582-A

APELADO:

PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

FELIPE BELUSSO – OAB/PA 13.331

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo

Objetivamente. A sentença combatida é nula de pleno direito por afrontar princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório promovendo crassos erros não passíveis de convalidação.

Sigamos então.

O Procedimento Comum é rito a ser adotado dada a necessidade do exaurimento cognitivo da matéria versada, somada ao respeito à dilação probatória quando os envolvidos anunciam meios de prova à confecção.

Contudo, na demanda inexiste esse tão necessário cuidado jurídico – processual. Vejamos o que há:

(i)

Inicial dos Embargos à Execução.( PJe ID 4434455, páginas 1-12).

(ii)

Despacho inaugural à estabilização objetiva.(PJe ID 4434466, página 1).

(iii)

Defesa.( PJe ID 4434467, páginas 1-15).

(iv)

Ato ordinatório de redação equivocada, dado que pede a manifestação de
PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
sobre diligências e

(v)

Segue sentença.

Se há defesa, em que local na questão litigiosa há o rebate necessário do argumento?

Tanto
NORAUTO RENT A CAR LTDA
quanto
PARANÁ COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
almejaram iguais meios de de prova: depoimento pessoal, testemunhal, documental e perícia. Então, qual a explicação para a dada rejeição?

Há motivo para o desaviso das partes quanto ao julgamento antecipado da questão?

O atropelamento dos atos processuais acabaram, a bem da verdade, por macular a sentença em si,

invalidando-a ante a afronta aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processual legal cujo julgamento, que reputo com precipitado, trouxe a

insegurança jurídica

de sua redação.

Sentença nula, portanto, a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo
conhecimento e provimento do Recurso de Apelação
para cassar a sentença combatida porque nula de pleno direito em toda a sua estrutura dado o erro do raciocínio jurídico esposado.

E, por via de consequência, os autos devem retornar ao julgador primevo a fim de conceda à
NORAUTO RENT A CAR LTDA
o prazo para manifestação à defesa dos Embargos à Execução, seguindo-se da realização do ato estrutural da lide( art. 357 CPC), momento em que definirá a confecção dos meios de prova.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 16/04/2024